Tribunal: TJDFT
Processo: 0718006-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0718006-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: C&amp;A MODAS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C&amp;A MODAS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de no 0702219-21.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido de realização de depósitos judiciais como se fosse um pedido liminar. Não houve pedido liminar. Determinada a intimação do Ministério Publicou, oficiou-se pela negativa de conhecimento do recurso, em razão da sentença proferida na origem (ID 20103049) É o relato do necessário. Decido. Conforme informado pela douta Procuradoria de Justiça ao ID 20103049, verifico que em 05/08/2020 fora prolatada sentença nos autos principais e denegada a segurança, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator